Tribunal: TJDFT
Processo: 0729865-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
MONITÓRIA. CONTRATO DE CONSTRUCAO POR EMPREITADA GLOBAL. VALOR DO TERRENO. MONTANTE INCLUIDO NO FINANCIAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE CONTRATANTE.
O mutuário não é devedor de cota-parte do preço do terreno quando há previsão expressa no contrato firmado entre a construtora e o Movimento dos Inquilinos do Distrito Federal (MID) atribuindo a esta o pagamento.